Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 1001507-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDECIR FELTRIN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Valdecir Feltrin, contra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 74803974, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por ele interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Carta Precatória no 3922-77.2017.8.11.0032, código n. 77719, oriunda de determinação proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 974-44.1994.811.0041 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em trâmite perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na Comarca de Cuiabá-MT, que, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública do imóvel rural de propriedade do Agravante registrado sob a matrícula n. 441 do CRI de Rosário Oeste, designado para os dias 02/02/2021 (1a praça) e 04/02/2021 (2a praça).
Em suas razões recursais (ID n. 78268452), o Agravante aduz, em síntese, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, que objetiva o recebimento de valores para ressarcimento de danos ao erário em decorrência de condenação por improbidade administrativa, foi penhorado o imóvel rural de propriedade de sua propriedade, imóvel este que apesar de situado dentro das linhas divisória de Chapada dos Guimarães-MT, está matriculado sob o no 441 no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Afirma que, o imóvel rural com área de 1.652 hectares foi avaliado por Oficial de Justiça, em 16/10/2013, no valor de R$ 7.434.000,00 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil reais), ou seja, R$ 4.500,00 por hectare e, em cumprimento ao expediente deprecado, fora designado para os dias 02/02/2021 e 04/02/2021, ambos às 14h00, a alienação do bem imóvel em 1o Leilão e em 2o Leilão, respectivamente, conforme do Edital publicado no site do Leiloeiro – CH Barbosa Leilões.
Defende a existência de inconsistências no leilão designado, uma vez que a Comarca de Rosário Oeste -MT não possuiria competência ratione loci, para praticar ato processual – leilão judicial, que objetiva a venda de imóvel situado em outra Comarca – Chapada dos Guimarães -MT.
Sustenta que, conforme mapa da propriedade obtida pela internet Google Maps, seria possível constatar que embora a matrícula do imóvel rural esteja registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste -MT, a propriedade rural estaria situada dentro dos limites do Município de Chapada dos Guimarães.
Ressalta, também, que, o valor de atualização da avaliação do imóvel de novembro de 2013 a Outubro de 2020, para R$ 10.675.032,29 (dez milhões seiscentos e setenta e cinco mil, trinta e dois reais e vinte e nove centavos) conforme indicado no edital do leilão se encontra defasado (preço vil), na medida em que computou apenas a variação monetária pelo INPC, de forma que o hectare será levado à Leilão por R$ 6.461,88 (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), o qual não se mostra suficiente para fazer frente a valorização imobiliária.
Assevera que, o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica encomendado pelo demandado, com o intuito de apurar o valor de mercado do imóvel de 1.652 hectares, consta as condições do imóvel rural; a existência do plantio de soja nas imediações; a formação de pastagem e a criação de bovinos; as benfeitorias existentes na propriedade; e valores dos imóveis à venda na mesma região, concluindo pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada hectare, que computado a totalidade do imóvel (1.652 hectares x R$ 10.000,00), chega -se à quantia de R$ 16.520.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte mil).
Afirma que no presente caso se mostra necessária a realização de nova avaliação, com base no art. 873, I, do CPC, em razão da demonstração da defasagem do valor do bem levado à leilão, ante o longo decurso de tempo da última avaliação, evitando com isso a alienação por preço vil.
Se insurge, ainda, contra a incidência de comissão ao leiloeiro em 2,5% sobre o valor da avaliação caso o leilão não fosse realizado, ressaltando que, o praceamento do imóvel sem a observância dos requisitos legais, decorre da inércia do Agravado, a quem competia promover os atos necessários à instrução do leilão.
Pontua que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso esta Relatora destacou que o Juízo Deprecado não teria legitimidade para se recusar a promover o expediente deprecado – realização do leilão, bem como que, teria havido a preclusão consumativa quanto à possibilidade de impugnação do valor da avalição.
Afirma que, ao contrário do que consta da decisão agravada, o pedido de reavaliação do bem fora apresentado tempestivamente, além de não ter havido intimação do Agravante sobre o valor pelo qual o imóvel seria levado a leilão, o Edital do leilão somente teria sido divulgado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/12/2020 (vide ID 74679483 – Pág. 22), no último dia do expediente forense do ano de 2020 (véspera do recesso), de forma que a contagem de prazo para apresentação de Impugnação ao Edital somente foi iniciada em 21/01/2021 (quinta-feira), e tendo o Agravante apresentado o pedido de suspensão do leilão, fundado na defasagem do valor atribuído ao imóvel, em 28/01/2021.
Frisa que o recurso não discute avaliação do imóvel realizada no ano de 2013, mas a atualização da avalição pelo INPC realizada em 30/11/2020 (ID 74679478), que não teria sido publicada no DJE, situação que afastaria a preclusão da impugnação do valor da avaliação.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para:
a) ratificar o efeito suspensivo concedido ou a tutela recursal antecipada, convertendo tal decisão em definitiva;
b) declarar/reconhecer que a decisão monocrática proferida pela Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento, desafia a interposição do presente Recurso (Agravo Interno);
c) declarar/reconhecer que a impugnação ao valor da avaliação se deu de forma tempestiva, na forma do Pedido de elaboração de nova avaliação do imóvel;
d) declarar/reconhecer que o transcurso do prazo de 07 anos, somado a alteração dos fatores locais e regionais podem influenciar na majoração do valor do imóvel, o dá ensejo a elaboração de nova avaliação;
e) reconhecerem que a alienação do imóvel pela quantia de R$ 6.838.520,00 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e vinte reais), resulta em preço vil (aproximadamente 41,39%), uma vez que segundo o laudo de avaliação apresentado pelo recorrente o valor de mercado atual do imóvel rural é de R$ 16.520.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte mil).
A certidão de ID n. 78305487 atesta a tempestividade recursal.
As contrarrazões vieram no ID n. 81306470, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, Agravante peticionou nos autos (ID n. 103842495), requerendo a retirada de pauta e reconsideração da decisão agravada, em razão da existência de fato novo, consistente na avaliação do mesmo imóvel levado a leilão pelo Juízo Singular, em 23-9-2021, nos autos de outra Ação Civil Pública – Processo no 505-61.1995.8.11.00041, que também está em fase de Cumprimento de Sentença e tramita pela Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, na quantia de R$ 17.036.000,00 (dezessete milhões, trinta e seis mil reais); situação que em seu entendimento, corrobora com a tese de nulidade da arrematação por preço vil.
É a síntese do necessário.
Decido.
Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante.
Como se sabe, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Tais requisitos devem ser demonstrados de forma concomitante, para que seja deferido o almejado efeito suspensivo ao recurso.
A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como 'fumus boni juris', refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.
Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como 'periculum in mora', é aquele irreparável ou de difícil reparação.
Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).
Ressalto, inicialmente, que, acerca da arguição de incompetência do Juízo Deprecado para a efetivação do praceamento do bem imóvel do Agravante, sob o argumento de que se localizaria em outro Município, é cediço que, tratando-se o Juízo Deprecado, de mero executor da Carta Precatória, somente pode recusar o cumprimento da ordem que lhe é remetida nas hipóteses previstas pelo art. 267 do CPC/2015, in verbis:
Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:
I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;
III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.
Por sua vez, no que tange aos requisitos essenciais da Carta Precatória, o art. 260 do CPC de 2015 exige, a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado; a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; e, encerramento com a assinatura do juiz.
Neste ponto, em que pese a irresignação do Agravante, entendo, a priori, que a decisão a respeito da suspensão de leilão em razão de suposta incompetência em razão do local trata de providência alheia à competência do Juízo Deprecado, que, conforme já ressaltado é mero executor da ordem emanada pelo Juízo Deprecante, sendo que sua competência se limita a cumprir as determinações contidas na Carta Precatória, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural.
Sobre o tema, doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:
A lei não diz quais são os atos suscetíveis de cumprimento por via de carta precatória, nem oferece elementos precisos e completos para que se saiba em quais circunstâncias o serão. Essas duas ordens de questões são, porém, resolvidas criteriosamente pelos tribunais, com apoio dos conceitos doutrinários. As cartas precatórias têm por objeto atividades consistentes em comunicação processual, produção de prova ou constrição sobre pessoas ou coisas. Não se deprecam julgamentos, obviamente, porque isso implicaria desviar a causa de seu juiz natural. Nem se depreca a colheita de alegações de qualquer ordem, pois os advogados atuam sempre perante o juiz da causa e a ele devem se dirigir-se.
(Instituições de Direito Processual Civil, vol II, 4a ed, Malheiros Editores, São Paulo, 2004, p.521). [Destaquei]
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
COMPETÊNCIA. VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO SUSPENSO PELO JUÍZO DEPRECADO.
"O conflito positivo de competência caracteriza-se pela divergência entre dois ou mais juízes que se dizem competentes para julgar a mesma causa, ou quando há mais de um juiz praticando atos processuais na mesma causa."(CC no 21.093-MG).
O Juízo Deprecado não é o da causa, mas o simples executor dos atos deprecados, não lhe cabendo perquirir sobre o acerto ou desacerto da medida. Precedentes do STJ. Agravo provido, conhecendo-se desde logo do conflito para determinar que o Juízo Deprecado cumpra a carta precatória, anulada a decisão de fl. 192.
(AgRg no CC 39965 RJ 2003/0154079-2. Rela Mina NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. j. 08/10/2003. Publ. 19/12/2003). [Destaquei]
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
- O Juízo Deprecado é mero executor da ordem emanada pelo juízo Deprecante. Assim, sua competência se limita a cumprir as determinações contidas da carta precatória - É vedado ao Juízo Deprecado decidir a respeito da suspensão de leilão em razão de defasagem na avaliação do bem constrito, tendo em vista que tal juízo é exclusivo do Deprecante.
(TJ-MG - AI: 10092180007152002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 3/7/2019, Data de Publicação: 5/7/2019). [Destaquei]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de suspensão de leilão – Alegação de que foi depositado o valor da execução – Quantia inferior ao débito – Avaliação de imóvel e hasta pública por meio de carta precatória – Juízo deprecado que não tem competência para apreciar as questões aventadas pelo garante: - Nos termos do artigo 914, § 2o, do atual Código de Processo Civil, o Juízo deprecado apenas pode julgar questões referentes a vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens nele efetuadas. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP 22308502920178260000 SP 2230850-29.2017.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 19/3/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/3/2018). [Destaquei]
Por outro lado, acerca da arguição de defasagem do valor atualizado do bem levado à hasta pública, em que pese inicialmente tenha entendido pela possível caracterização da preclusão consumativa em relação à atualização do valor do bem penhorado levado à leilão, revejo meu posicionamento, porquanto o Agravante logrou êxito em demonstrar que, em virtude de ter tomado conhecimento do cálculo atualizado pouco tempo antes do recesso forense de 2020, deve ser reconhecida a tempestividade de sua impugnação, já que realizada em 28-1-2021, ante a suspensão dos prazos recursais.
Ademais, não se pode desconsiderar que apesar da simples alegação de decurso do tempo não constituir razão bastante para ensejar, por si só, a suspensão de hasta pública para nova avaliação do bem a ela referente, sem que existam nos autos dos autos, elementos que apontem uma possível defasagem no preço; na hipótese dos autos, não se pode desconsiderar o laudo técnico particular apresentado pelo Agravante, que indica a possível valorização imobiliária em razão da existência do plantio de soja nas imediações; a formação de pastagem e a criação de bovinos e as benfeitorias existentes na propriedade, situação que justifica a necessidade de realização de nova avaliação, com vistas a aferir se o bem alcançou valorização, especialmente se considerar que durante o período da pandemia de covid-19 houve, em geral, considerável valorização imobiliária.
Ressalto, outrossim, que os novos documentos juntados pelo Agravante no ID n. 103849952, demonstram, fortes indícios de possível arrematação do bem imóvel por preço vil, porquanto o mesmo imóvel levado à hasta pública por meio de decisão do juízo singular foi avaliado em autos diversos em 23-9-2021 por valor consideravelmente superior ao valor de arrematação.
Como se sabe, não obstante o art. 903 do CPC considere a arrematação perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observa-se que os §§ 1o e 2o do mesmo artigo admitem a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício, no prazo de até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
A propósito:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
Por sua vez, os §§ 3o e 4o do mesmo artigo estabelecem que, decorrido o prazo estabelecido no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse e que, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais do TJMT de 1o Grau, observa-se que embora já tenha sido realizada a hasta pública em 4-2-2021, e determinada a expedição de carta de arrematação em favor do adquirente em 23-8-2021, até a presente data somente fora expedido o mandado de intimação do teor da referida decisão, sem que efetivamente houvesse a expedição da referida carta de arrematação.
Nesse aspecto, tendo o Agravante logrado êxito em demonstrar que apresentou insurgência tempestiva quanto ao valor da atualização do bem levado à hasta pública (arguindo preço vil) e ainda não tendo sido efetivamente expedida a carta de arrematação, entendo que deve ser suspensa a arrematação do referido bem imóvel, para que haja a prévia realização de nova perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão (7 anos), a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.
Frisa-se, ainda, a contrario sensu, que a jurisprudência pátria reconhece que somente a partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria, de forma que, não tendo, na hipótese dos autos, sido expedida a carta de arrematação, a suspensão da hasta pública neste momento processual é medida imperiosa.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. DECISÃO QUE ANULOU LEILÃO COM FUNDAMENTO NO PREÇO VIL. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA BASEADA EM EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL. MAGISTRADA QUE DETERMINOU NOVA PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL, QUE APONTOU DIVERGÊNCIA DE VALORES. INSURGÊNCIA DA ARREMATANTE. PRETENSA VALIDADE E MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TESE ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO INCIDENTAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADO A PARTIR DO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO QUE DEVE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NA QUAL A ARREMATANTE FIGURARÁ COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EXEGESE DO ART. 903, § 4o, DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Não sendo impugnada a arrematação no prazo, será expedida a respectiva carta. Ela será levada a registro pelo adquirente, no Cartório de Registro de Imóveis, quando o bem arrematado for imóvel. A partir da expedição da carta, a invalidação da arrematação só poderá ser postulada em ação própria, na qual o arrematante figurará como litisconsorte necessário" (Rios Gonçalves, Marcus Vinicius. Novo curso de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 176). "Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda Precedentes. Agravo interno não provido" (AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22-05-2018, grifou-se). (TJ-SC - AI: 40152211920178240000 Brusque 4015221-19.2017.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial). [Destaquei]
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, reconsidero em parte a decisão proferida no ID n. 74803974, para deferir em parte o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para considerar tempestiva a impugnação ao cálculo de atualização do bem levado à leilão e para suspender a arrematação do bem imóvel, para que haja a prévia realização de perícia técnica judicial do valor do bem penhorado, sobretudo por ter sido demonstrado pelo Agravante que além do decurso razoável de tempo entre a avaliação do imóvel e a realização do leilão, a recente avaliação do mesmo imóvel em autos diversos, por valor consideravelmente superior, indica, a princípio que o bem pode ter sido arrematado por preço vil.
Comunique-se, imediatamente, ao Juízo a quo, acerca desta decisão.
Após, dê-se regular processamento ao Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora